Tribunal: STF
Processo: RE 1511666
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 21, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULAS DO EDITAL. TEMA 22 DO STF. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ACUIDADE VISUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Quanto ao item 16.1, aplica-se o Tema 22 com repercussão geral no STF, acerca da vedação à cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.



    2. Quanto ao Item 13.6.2, a limitação de acuidade visual para posse e exercício de determinados cargos, além de ter previsão legal, deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A deficiência visual remediável por meio de lentes ou cirurgia, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional.



    3. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 42, §1º; 142, §3º, X; e 97 da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “a exigência prevista no edital está de acordo com a legislação aplicável e a jurisprudência dos tribunais, especialmente o STF, que corrobora o entendimento de viabilidade da fase de investigação social. Destaca-se novamente que se trata de previsão legal expressa do artigo 10-E da Lei 3.808/1981, introduzido pela LC nº 35/2003, e eventual entendimento judicial em sentido contrário, no âmbito do Tribunal de Justiça, estar-se-ia adstrito à cláusula de reserva de plenário, eis que se afastaria a aplicação de lei vigente. Sendo assim, o acórdão viola não apenas o art. 142, §3º, X, como o art. 97 da CRFB/1988” (Doc. 28, fl. 6).



    Pontua que “o item 16.1 dispõe que serão considerados inaptos os candidatos que não entregarem a certidão negativa de processo administrativo disciplinar no âmbito da corporação dentro do prazo previsto em edital” (Doc. 28, fl. 2); bem como “consoante o artigo 10-E da Lei 3.808/1981, introduzido pela LC nº 35/2003, na etapa da investigação social deve ser exigida dos candidatos em concursos públicos no âmbito da Polícia Militar do Piauí, dentre outros, certidão negativa de processos administrativos disciplinares” (Doc. 28, fl. 8). 



    Nessa linha, ressalta que “a etapa de investigação social não analisa apenas se o candidato foi condenado ou está sendo processado por algum crime, mas abarca o comportamento ético, social e moral como um todo, a fim de averiguar se o pretendente está apto a ocupar o cargo de Policial Militar, cuja principal função está relacionada à repressão e prevenção de ocorrência de delitos” (Doc. 28, fl. 7). 



    Assevera, ainda, que “o item 13.6.2, por sua vez, segundo o autor, dispõe que será considerada a escala de SNELLEN, pela qual estarão aptos os candidatos com visão igual ou inferior a 1,0 (um) grau em cada olho separadamente com a correção máxima de 1,5 (um vírgula cinco) para dioptrias esférica ou cilíndrica e igual ou inferior 1,5 (um vírgula cinco) para dioptrias esféricas e cilíndricas separadamente” (Doc. 28, fl. 2). No ponto, afirma que “o candidato ao cargo de Policial Militar necessita atender diversos requisitos médicos para que seja possível o exercício da função com zelo e segurança, diminuindo a possibilidade de erros que possam ocasionar prejuízo a terceiros. Deste modo, o edital exigiu apenas o mínimo necessário dos candidatos para o adequado exercício da função, caso aprovados. Resta esclarecido, portanto, que o pleito autoral não merece amparo, uma vez que acarretaria ofensa ainda ao princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição da República” (Doc. 28, fl. 10).



    Por fim, aponta violação ao art. 93, IX, da CF/1988, caso se entenda pela ausência de prequestionamento da matéria (Doc. 28, fls. 3-4).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente os pedidos autorais.



    Em contrarrazões sustenta-se, preliminarmente, incidência das Súmulas 283/STF, 279/STF, 282/STF e 356/STF. No mérito, alega que não houve violação aos dispositivos constitucionais indicados, bem como que o acórdão recorrido deve ser mantido “uma vez que está em plena conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada” (Doc. 30, fl. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ ajuizou Ação Civil Pública em face do ESTADO DO PIAUÍ, sustentando a inconstitucionalidade dos seguintes itens do Edital nº 001/2021 da PM/PI (a) item 16.1, pois “lesa a norma constitucional ao dispor que serão considerados inaptos os candidatos que não entregarem a certidão negativa de processo administrativo disciplinar no âmbito da corporação dentro do prazo previsto em edital, sendo desclassificados aqueles que apenas respondem a processo administrativo” (Doc. 3, fl. 6); e (b) item 13.6.2, por “considerar como inaptos aqueles com visão igual ou inferior a 1,0 (um) grau em cada olho separadamente com a correção máxima de 1,5 (um vírgula cinco) para dioptrias esférica ou cilíndrica e igual ou inferior 1,5 (um vírgula cinco) para dioptrias esféricas e cilíndricas separadamente é desarrazoado e desproporcional” (Doc. 3, fl. 7).



    Requer, preliminarmente, a suspensão dos itens 16.1 e 13.6.2 do edital nº 001/2021 PM/PI haja vista sua inconstitucionalidade, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, requereu “a procedência da ação, para, confirmando a liminar deferida, anular, em definitivo, os itens 16.1 e 13.6.2 do edital nº 001/2021 PM/PI, com aplicação de multa pessoal e individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos atuais representantes legais dos demandados, por doloso descumprimento aos princípios constitucionais, sem prejuízo de outras sanções legais e demais consectários legais” (Doc. 3, fl. 12).



    O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade dos itens 16.1 e 13.6.2 do Edital nº 001/2021 PM/PI em atenção aos princípios da presunção da inocência e da razoabilidade (Doc. 10).



    Interposta Apelação pelo ESTADO DO PIAUÍ (Doc. 13), o Tribunal de origem negou provimento ao recurso mediante aos fundamentos de que (Doc. 21): 



    (a) “embora o Item 16.1 não preveja especificamente a eliminação do candidato que responda a processo administrativo, a disposição de que serão considerados inaptos os candidatos que não entregarem a certidão negativa de processo administrativo disciplinar no âmbito da corporação dentro do prazo previsto em edital, deixa de atender aos ditames da razoabilidade, pois o simples fato de responder a processo administrativo não pode ser utilizado para fins de não emissão da certidão negativa ao candidato” (Doc. 21, fl. 3); e 



    (b) em que pese os militares tenham exigências próprias inerentes ao cargo, principalmente quanto ao estado físico do corpo, para que possam exercer a função com zelo e segurança, “há que se levar em consideração a desproporcionalidade de exigências quanto a deficiência visual que possam ser facilmente corrigidas por meio de lentes, procedimentos cirúrgicos simples, ou até mesmo óculos de grau” (Doc. 21, fl. 11).



    Relativamente ao item 16.1 do Edital 001/2021 PM/PI, o qual dispõe que serão considerados inaptos os candidatos que não entregarem a certidão negativa de processo administrativo disciplinar no âmbito da corporação dentro do prazo previsto em edital, não se vislumbra inconstitucionalidade no referido dispositivo.



    A respeito da matéria, no julgamento do Tema 22, sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.



    (…)”



    Impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal e ao processo administrativo disciplinar a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal ou a processo administrativo disciplinar está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 



    Quanto às demais questões, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (Doc. 21, fls 10-13):



    “Quanto ao Item 13.6.2, a previsão constante no edital dispõe: 



    Dos Exames Médicos Complementares A. Eletroencefalograma (EEG), com laudo; B. Eletrocardiograma, com laudo; C. Teste ergométrico, com laudo; D. Radiografia de tórax em projeções póstero-anterior (PA) e perfil com laudo; Radiografia da coluna vertebral emPA e perfil, escanometria; E. Avaliação oftalmológica: laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por especialista (oftalmologista) que deve, adicional e obrigatoriamente, citar os seguintes aspectos (e resultados de exames médicos): 1) acuidade visual sem correção; 2) acuidade visual com correção; 3) tonometria; 4) biomicroscopia; 5) fundoscopia; 6) motricidade ocular; 7) senso cromático (teste completo de Ishihara); 8) medida do campo visual por meio de campimetria computadorizada, com laudo. F. Audiometria tonal, com laudo; G. Radiografia panorâmica da face. 



    No Termo de Retificação nº 01 ao Edital nº 001/2021 foi previsto que: 



    Art. 1º Acrescentar, no Anexo V - Causas de Inaptidão no Exame de Saúde (Médico e Odontológico) - Grupo XIV: Doenças e Alterações Oftalmológicas, o item 13 referente ao Exame Oftalmológico, com a seguinte redação: 13. No Exame Oftalmológico, para avaliação da acuidade visual, será observada a Escala de SNELLEN, conforme abaixo: a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com visão mínima de 0,7 (zero vírgula sete) grau em cada olho separadamente ou apresentar visão de 1,0 (um) grau em um olho e no outro, no mínimo, 0,5 (meio) grau; b) com correção: serão considerados aptos os candidatos com visão igual a 1,0 (um) grau em cada olho separadamente com a correção máxima de 1,5 (um vírgula cinco) dioptrias esférica ou cilíndrica; c) nas ametropias mistas será considerado o limite de 1,5 (um vírgula cinco) dioptrias esféricas e cilíndricas separadamente. Os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato. As patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado, a saber: patologias degenerativas da conjuntiva e córnea, ceratocone, tumores, estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias), discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes. 



    Sabe-se que os militares têm exigências próprias inerentes ao cargo, principalmente quanto ao estado físico do corpo, para que possam exercer a função com zelo e segurança. No entanto, há que se levar em consideração a desproporcionalidade de exigências quanto a deficiência visual que possam ser facilmente corrigidas por meio de lentes, procedimentos cirúrgicos simples, ou até mesmo óculos de grau. 



    Assim, entendo como adequado, em atendimento ao princípio da razoabilidade, a declaração de nulidade do item do edital ora tratado. Nesse sentido: 



    […]”



    No ponto, para dissentir do Tribunal de origem quanto à razoabilidade e proporcionalidade das exigências referentes à deficiência visual que possa ser corrigida por meio de lentes ou procedimentos cirúrgicos simples, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas do edital do certam. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Miopia. Possibilidade de correção mediante cirurgia. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Razoabilidade da exigência. Necessidade de interpretação das cláusulas do edital. Súmula 454. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949.139-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 24/5/2016



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Avaliação de capacidade física. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.226.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 11/11/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. IMC acima do estabelecido no edital. Razoabilidade. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.234.125-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 4/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a reconhecer a validade do item 16.1 do Edital nº 001/2021 PM/PI.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente